Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma legal.

2. Revela-se descabido o pedido de absolvição do réu, por alegada ausência da materialidade do delito se o exame dos autos denota que o conjunto probatório se mostra suficiente a embasar o édito condenatório.

3. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.

4. Não há que se falar em desclassificação da conduta para a contravenção penal descrita no artigo 65 da LCP, uma vez que a prova colhida nos autos demonstra que os atos praticados se amoldam ao tipo descrito no artigo 217-A, e ademais porque não houve mera perturbação, como alega a Defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.